Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no1017741-92.2019.8.11.0000 (P)
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Em observância ao disposto nos artigos 9o, 10o e 435 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela lei adjetiva, INTIME-SE a parte Agravada para no prazo legal manifestar sobre os pedidos e documentos juntados no id. 71501967 a 71501979, devendo ainda ser oportunizado nova vista dos autos à Procuradoria Geral para querendo, retificar ou ratificar o parecer.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado